Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710224-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE RECORRIDO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS NO IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. DESCABIMENTO. FINALIDADE DO INSTITUTO. PROTEÇÃO E FACILITAÇÃO DA DEFESA. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA PELO CONDOMÍNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências”. 2. Extrai-se da norma em referência, na linha da pacífica jurisprudência pátria, que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação. 3. Vale dizer que a previsão legislativa em questão, na realidade, buscou contemplar a proteção jurídica do consumidor, facilitando a defesa de seus direitos em vista da presumida superioridade do fornecedor, contudo, repito, não determinou, em todos os casos, a redistribuição ordinária do ônus probatório, sobretudo na hipótese, como a dos autos, em que, conquanto verossímil as alegações da parte autora, não se verifica hipossuficiência técnica na produção das provas indispensáveis ao deslinde do feito. 4. Isso porque tais requisitos, em regra, devem ser utilizados pelo julgador como norteadores da convicção a ser formada sobre a real necessidade de se afastar a regra ordinária do ônus probatório e, nem sempre, será possível assim proceder analisando isoladamente qualquer um desses requisitos. As condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, portanto, sobressaem como conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório demonstrado nos autos. 5. É o ocorre na situação dos autos, em que, não obstante a verossimilhança das alegações, a excepcional inversão do ônus probatório não se justifica, tendo em vista a capacidade técnica demonstrada pelo condomínio autor em relação à produção da prova, a dispensar a incidência seja do disposto no art. 6o, inciso VIII, do CPC, seja do que previsto no art. 373, §1o, do CPC. 6. Da análise dos autos, observa-se que o condomínio autor instruiu a sua petição inicial, dentre outros documentos, com laudo de inspeção predial composto por 164 (cento e sessenta e quatro) laudas e subscrito por 03 (três) engenheiros, sendo 01 (um) engenheiro mecânico, 01 (um) engenheiro civil e 01 (um) engenheiro eletricista e de comunicações. 7. Sem se adentrar às conclusões e análises produzidas pelos engenheiros contratados pelo condomínio, não se pode negar que a prova produzida, em tese, é relevante e capaz de impor à parte requerida o ônus processual de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito alegado pela parte autora, nos estritos termos do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a necessidade de inversão do ônus probatório, pois é parte hipossuficiente na relação jurídica. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois, “Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009